Tribunal: TJMT
Processo: 1013677-92.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013677-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), MARYANNY DE JESUS MACHADO - CPF: 026.013.151-21 (AGRAVANTE), SIRLAN CAMARGO DE CAMPOS - CPF: 912.133.981-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos de Ação de Dissolução de União Estável, indeferiu pedido de alimentos provisórios formulado pela autora sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para aferição do binômio necessidade-possibilidade. A agravante sustenta que encerrou sua atividade empresarial por influência do ex-companheiro, passou a dedicar-se exclusivamente ao curso de Odontologia e permaneceu economicamente dependente do recorrido durante a convivência, requerendo a fixação de alimentos transitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão demonstrados os requisitos para concessão de tutela de urgência consistente na fixação de alimentos transitórios provisórios em favor da ex-companheira; (ii) estabelecer se o conjunto probatório disponível demonstra, em cognição sumária, a necessidade da alimentanda e a possibilidade contributiva do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os alimentos transitórios entre ex-companheiros possuem natureza excepcional e temporária, fundamentam-se na solidariedade familiar e destinam-se a permitir a reorganização financeira do alimentando até a recuperação de sua autonomia econômica.

4. A agravante demonstra situação de necessidade ao comprovar matrícula no 8º semestre do curso de Odontologia e ausência de vínculo empregatício, circunstâncias que evidenciam a inexistência de renda própria para custear sua subsistência e formação acadêmica.

5. A dependência econômica resulta da dinâmica estabelecida durante a união estável, uma vez que a agravante encerrou sua atividade empresarial e passou a dedicar-se exclusivamente aos estudos, contando com o suporte financeiro integral do agravado.

6. Os comprovantes de transferências e pagamentos realizados pelo agravado, inclusive por intermédio da empresa da qual é sócio administrador, evidenciam capacidade econômica compatível com a prestação alimentar e demonstram que arcava com despesas da agravante durante a convivência.

7. A fixação de alimentos provisórios exige apenas demonstração verossímil dos elementos do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo desnecessária prova exauriente nesta fase de cognição perfunctória.

8. O perigo de dano está caracterizado pela ausência de renda da agravante, pelo risco à sua subsistência e pela possibilidade de interrupção de curso universitário em fase avançada, prejuízos de difícil reparação posterior.

9. A definição do prazo final dos alimentos transitórios demanda instrução probatória para avaliação aprofundada da dependência econômica, da perspectiva de reinserção profissional e da futura autonomia financeira da alimentanda, não comportando fixação em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os alimentos transitórios entre ex-companheiros possuem caráter excepcional e temporário, destinando-se a viabilizar a reestruturação financeira do alimentando após a dissolução da união estável. 2. A comprovação de dependência econômica decorrente da dinâmica da convivência, associada à ausência de renda própria, autoriza a fixação de alimentos provisórios em tutela de urgência. 3. A verossimilhança da necessidade da alimentanda e da capacidade contributiva do alimentante é suficiente para a concessão de alimentos provisórios em cognição sumária. 4. A definição do termo final da obrigação alimentar transitória exige instrução probatória e análise aprofundada das circunstâncias concretas do caso. 5. A interrupção da subsistência e da formação acadêmica da alimentanda configura perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência alimentar.

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2516485/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

Maryanny de Jesus Machado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, nos autos da Ação de Dissolução Sociedade Conjugal ajuizada em face de
Sirlan Camargos de Campos
.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de alimentos formulado pela Autora, ao fundamento de que não foram produzidos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de um lado, a capacidade financeira do Requerido e, de outro, as necessidades da Autora, inviabilizando a aferição do binômio.

Em suas razões, a Agravante alega que a dissolução da união estável a deixou em situação de vulnerabilidade econômica, sem meios para prover seu sustento ou custear os estudos de odontologia.

Aduz que, a pedido do Agravado, encerrou sua atividade comercial e dedicou-se exclusivamente ao curso de odontologia, com sustento inteiramente provido pelo Recorrido durante a convivência.

Afirma que as cópias de extratos bancários juntados aos autos comprovam a dependência econômica e a capacidade contributiva do Agravado.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
.

O pedido liminar foi deferido, em parte, para fixar alimentos provisórios em favor da Agravante, a cargo do Agravado, no valor de 04 (quatro) salários mínimos mensais.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pela inexistência

de interesses indisponíveis capazes de justificar sua atuação obrigatória no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maryanny de Jesus Machado
ajuizou Ação de Dissolução de União Estável em face de
Sirlan Camargos de Campos
.

Na petição inicial, a Autora narrou ter iniciado um relacionamento afetivo com o Requerido e, em fevereiro/2025, passou a residir em sua companhia, constituindo união estável.

Afirmou que a convivência foi interrompida em razão de ciúmes excessivos por parte do Requerido e da ocorrência de episódios de violência, circunstâncias que a levaram a registrar representação perante a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher.

Sustentou que, antes da convivência, era proprietária de uma papelaria e cursava Odontologia na Universidade de Cuiabá – UNIC, estando, atualmente, no 8º semestre da graduação.

Aduziu que, por influência e insistência do Requerido, encerrou suas atividades empresariais, revendendo o estoque e demais bens do estabelecimento a pessoa indicada pelo ex-companheiro. Contudo, o adquirente passou a se recusar a efetuar os pagamentos ajustados, o que lhe ocasionou dificuldades financeiras.

Afirmou que confiou no Requerido e deixou de exercer atividade remunerada própria, passando a depender de auxílio financeiro prestado por ele durante a convivência.

Relatou que, após o término da relação, deixou de receber qualquer ajuda econômica, acumulando dívidas, contas em atraso e parcelas vencidas do curso universitário.

Destacou que o Requerido realizava transferências bancárias frequentes para sua conta, utilizando, inclusive, a empresa denominada “SA Locações”, circunstância que, em seu entender, evidencia a assistência material prestada durante a união estável.

Com esses argumentos, postulou o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como sejam fixados alimentos provisórios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, pelo prazo de dois anos.

O pedido de tutela de urgência, que consistiu na fixação de alimentos provisórios, foi indeferido. O Juiz singular consignou que não há provas suficientes das necessidades financeiras da Autora nem da capacidade econômica do Requerido para arcar com a obrigação.

Inconformada,
Maryanny de Jesus Machado
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante alega que a dissolução da união estável a deixou em situação de vulnerabilidade econômica, sem meios para prover seu sustento ou custear os estudos de odontologia.

Aduz que, a pedido do Agravado, encerrou sua atividade comercial e dedicou-se exclusivamente ao curso de odontologia, com sustento inteiramente provido pelo Recorrido durante a convivência.

Afirma que as cópias de extratos bancários juntados aos autos comprovam a dependência econômica e a capacidade contributiva do Agravado.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
.

Os alimentos transitórios, também denominados alimentos temporários, constituem modalidade de obrigação alimentar de caráter excepcional e temporário, devida entre ex-companheiros, cujo fundamento repousa no princípio da solidariedade familiar e no dever de mútua assistência que permeou a convivência durante a união estável.

Consoante dicção do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

No entanto, importante ressaltar que o dever de prestar alimentos entre ex-companheiros não é, em regra, vitalício.

Nessa linha de entendimento, a obrigação alimentar decorrente do encerramento da união estável possui duas características que lhe são essenciais: a excepcionalidade e a transitoriedade.

A excepcionalidade manifesta-se porque, com o fim da convivência, cessa, em princípio, o dever de sustento mútuo, de modo que a concessão dos alimentos exige demonstração concreta da necessidade do Alimentando e de sua impossibilidade de prover o próprio sustento. A transitoriedade, por sua vez, impõe que a obrigação seja fixada por prazo determinado, suficiente para que o ex-companheiro necessitado possa se reorganizar financeiramente e readquirir sua autonomia, reinserindo-se no mercado de trabalho.

Em outras palavras, os alimentos transitórios configuram instrumento de amparo temporário destinado a viabilizar a reestruturação do ex-companheiro que se encontrava em situação de dependência econômica, sem que isso implique perpetuação do vínculo assistencial após a dissolução da entidade familiar.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE À REGRA DE TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO DA EX-CÔNJUGE NO MERCADO DE TRABALHO. SAÚDE FRÁGILIZADA E AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO LABORAL, CIRCUNSTÂNCIAS NÃO CONSIDERADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE SE ATEVE APENAS AO TEMPO DE PENSIONAMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior tem entendimento firme no sentido de que o pensionamento entre ex-cônjuges, de caráter excepcional e transitório, deve ser fixado com termo certo, estipulando tempo hábil para que o beneficiário dos alimentos possa se inserir ou recolocar no mercado de trabalho e possa se manter pelos próprios meios, ressalvadas apenas excepcionais hipóteses em que se verifique a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho do alimentado . Precedentes.
2. Igualmente, há também orientação jurisprudencial no sentido de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser considerada outras circunstâncias, como a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de exoneração. Precedentes. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2516485 TO 2023/0400877-5, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

Da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que a Agravante reúne os requisitos para a concessão da tutela pleiteada no Juízo singular.

Nesse aspecto, o atestado de matrícula de ID. 357128352 demonstra que a Recorrente é estudante universitária do curso de Odontologia da Universidade de Cuiabá – UNIC, cursando o 8º semestre da graduação.

Ademais, a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social juntada nos autos evidencia a ausência de vínculo empregatício, o que confirma que a Agravante não dispõe de renda própria para prover seu sustento ou custear sua formação acadêmica.

Nota-se, igualmente, que a situação de vulnerabilidade econômica da Agravante não decorreu de circunstância fortuita, mas da própria dinâmica da relação. Consoante narrado na Inicial, a Agravante, por influência e insistência do Agravado, encerrou sua atividade empresarial e passou a dedicar-se exclusivamente ao curso de Odontologia, tendo seu sustento integralmente provido pelo Recorrido durante a convivência.

A dissolução abrupta da união estável, acentuada pela frustração do recebimento do valor ajustado pela alienação do estabelecimento comercial (papelaria), deixou a Agravante sem qualquer fonte de renda, acumulando dívidas e com parcelas do curso universitário em atraso.

No que tange à possibilidade contributiva do Agravado, os comprovantes de transação bancária encartados no ID 357128352 - Págs. 15/32 demonstram que o ex-companheiro efetuou diversos pagamentos de despesas da Agravante, tanto por meio de sua conta bancária pessoal quanto por intermédio da empresa SA Locações de Máquinas e Serviços de Terraplanagens, da qual figura como sócio administrador, conforme documento de ID 357128352 - Pág. 36.

Oportuno destacar que os referidos registros incluem despesas com energia elétrica e com o próprio curso superior, evidenciando que o Agravado, empresário, detinha capacidade econômica compatível com a obrigação alimentar ora discutida.

É certo que a fixação de alimentos provisórios não exige prova exauriente do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, bastando a verossimilhança de seus elementos, que os autos fornecem de forma suficiente para este momento de cognição perfunctória.

Nessa linha de intelecção, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível encontram-se configurados. A privação alimentar de pessoa sem renda, que abandonou sua atividade laboral no contexto do relacionamento e depende de terceiro para custear sua subsistência e seus estudos, configura dano de natureza existencial de difícil reparação.

O lapso temporal de privação alimentar não é restituível, e a eventual paralisação do curso de Odontologia, já em fase avançada, representará prejuízo de ordem pessoal e profissional de difícil reversão posterior.

Dessa forma, estando demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, imperiosa a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de tutela de urgência.

Quanto ao valor, considerando a situação de dependência econômica da Agravante, as despesas inerentes à sua manutenção e ao custeio de seu curso universitário, bem como a capacidade contributiva do Agravado apurada neste juízo perfunctório, mostram-se adequados alimentos transitórios provisórios no importe de 04 (quatro) salários mínimos mensais, a serem suportados pelo Agravado em favor da Agravante, até o julgamento final da ação, momento em que o Juízo singular poderá revisar a obrigação à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No que se refere ao prazo de dois anos postulado pela Agravante, sua definição, nesta fase de cognição sumária, não comporta acolhida. A fixação de um termo final para a obrigação alimentar transitória pressupõe análise aprofundada das circunstâncias do caso, notadamente a extensão da dependência econômica estabelecida durante a união estável, o tempo necessário para a reinserção da Agravante no mercado de trabalho e a perspectiva de sua autonomia financeira após a conclusão do curso de Odontologia, elementos que somente poderão ser adequadamente aferidos após a instrução probatória.

Assim, a duração da obrigação ora fixada será objeto de definição pelo Juiz
a quo
, à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, oportunidade em que poderá ser estabelecido o prazo compatível com pretensão da Alimentanda e com a capacidade contributiva do Alimentante.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso, reformo a decisão singular, defiro o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial e fixo os alimentos transitórios provisórios em favor da Agravante, a cargo do Agravado, Sirlan Camargos de Campos, no valor de 04 (quatro) salários mínimos mensais, até o julgamento final da Ação de Dissolução Sociedade Conjugal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026